Tribunal: STF
Processo: STP 927
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Petição/STF 54.494/2023 (ID: 4d31d130)
 1.	O Procurador-Geral da República, por meio da petição em epígrafe, manifesta ciência do acórdão que não conheceu, à falta de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão monocrática recorrida, do agravo interno por ele manejado, bem assim requer a retificação da certidão de trânsito em julgado, para que dela conste data posterior ao término do lapso recursal do Ministério Público Federal.
 2.	O pleito deduzido pelo Procurador-Geral da República de retificação da certidão de trânsito em julgado, nos termos em que formulado, não encontra guarida na jurisprudência desta Suprema Corte. 
 3.	Como acentuei no acórdão do agravo interno, não conhecido o recurso interposto a jurisprudência desta Casa orienta-se no sentido da certificação imediata do trânsito em julgado, isso porque o agravo interno manifestamente incognoscível, como na espécie, não produz efeito interruptivo (Rcl 57.590-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.02.2023, DJe 28.02.2023, v.g.). 
 4.	Desse modo, ao contrário do postulado pelo Procurador-Geral da República, tendo em vista que o agravo interno por ele interposto não foi conhecido, a certificação do trânsito em julgado antes do exaurimento do prazo recursal é, consoante a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, medida imperativa e indispensável ao adequado trâmite processual.
 5.	Observo, entretanto, equívoco na certidão de trânsito em julgado expedida pela Secretaria Judiciária desta Suprema Corte. Deveria constar de referida certidão a data imediatamente posterior ao último dia do prazo para interposição do agravo interno, pois [r]ecurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final (ARE 1.315.111-AgR-AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04.10.2021, DJe 14.10.2021, v.g.). 
 6.	Assim, dada a ausência de efeito interruptivo do recurso manifestamente incognoscível, como na espécie, deveria constar da certidão de trânsito em julgado a data imediatamente ulterior ao último dia do prazo para manejo do recurso eventualmente cabível contra a decisão monocrática, não o dia 02.5.2023, data na qual findou o julgamento virtual do agravo interno.
 7.	Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição em epígrafe. 
 8.	À Secretaria Judiciária, para retificação da certidão de trânsito em julgado nos termos do item 6 do presente despacho. Após, arquivem-se, in continenti, estes autos.
Publique-se.
Brasília, 29 de maio de 2023.

Ministra Rosa Weber
Presidente